Tribunal: TJES
Processo: 5014891-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014891-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAERCIO VILLELA BARROS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014891-39.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LAERCIO VILLELA BARROS

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LAERCIO VILLELA BARROS contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), no contexto de liquidação de sentença referente à restituição de contribuição previdenciária de militares, após a alteração de regime jurídico pela LCE nº 943/20. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de rediscussão de matérias decididas na sentença e à ausência de distinção com precedente do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na decisão embargada quanto à impossibilidade de rediscussão de questões decididas na sentença liquidanda; (ii) se a decisão deixou de seguir precedente do STF sem explicitar eventual distinção ou superação do entendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação detalhada sobre as questões suscitadas, especialmente quanto à impossibilidade da coisa julgada abranger os descontos efetuados após a edição da LCE nº 943/20, o que afasta a alegada omissão.

5. Não é obrigatória a menção expressa a todos os precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução da lide, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento não dispensa a presença dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação apresentada na decisão recorrida é suficiente para afastar a alegação de omissão quanto à impossibilidade de rediscussão de matérias decididas em sentença.

2. Não há necessidade de menção expressa a todos os precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LAERCIO VILLELA BARROS
em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 8342445),
LAERCIO VILLELA BARROS
aduz que houve omissão diante da não manifestação sobre: (i) a tese de impossibilidade de rediscussão, no curso do procedimento de liquidação de sentença, de matérias já decididas na r. sentença liquidanda; e que (ii) deixou de seguir as conclusões do precedente do STF invocado pelo embargante sem demonstrar a existência de distinção entre os casos julgados ou eventual superação do entendimento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, ressalto que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MILITARES – ISENÇÃO CONCEDIDA PELA LCE Nº 282/04 – ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PELA LCE Nº 943/2020 – POSSIBILIDADE – COISA JULGADA NÃO VIOLADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de incompetência em razão de prevenção:

1. Tendo em vista que o nobre Desembargador Carlos Simões Fonseca, relator da remessa necessária vinculada a este agravo de instrumento, quando da distribuição deste recurso, ocupava o cargo de Corregedor-Geral da Justiça, subsiste a prevenção da câmara em que foi julgada a remessa necessária funcionalmente ligada a este agravo de instrumento, na forma do artigo 164, §1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. Preliminar rejeitada.

Preliminar de inépcia recursal:

1. Da análise da peça de irresignação interposta pelo IPAJM denota-se com clareza a providência jurisdicional requerida, ou seja, o afastamento da determinação de restituição da contribuição previdenciária a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 943/20, que extinguiu a isenção anteriormente prevista pela Lei Complementar Estadual nº 282/04, o que afasta a alegação de inépcia recursal.

2. Preliminar rejeitada.

Preliminar de inovação recursal:

1. O IPAJM, quando da impugnação ao cumprimento de sentença (Id nº 17462246), aduz, em capítulo próprio, a “inexigibilidade da obrigação referente a período a partir de MAR/20, data de vigência do Fundo de Proteção Social. Militares que foram excluídos do RPPS regido pela LCE nº 282/04”, não havendo que se falar em inovação recursal quanto a matéria.

2. Preliminar rejeitada.

Mérito:

1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19, cuja vigência é anterior à prolação da r. sentença liquidanda, não exime o agravado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção.

2. A revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter a referida benesse.

3. Revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei Complementar Estadual nº 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º).

4. Considerando que a r. sentença objeto de liquidação limitou-se a determinar a suspensão dos descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente com base na imunidade então concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, a coisa julgada sequer abarca os descontos efetuados a partir da edição da LCE 943/20, ou seja, 09/03/2020.

5. Recurso conhecido e provido.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Senão, vejamos os seguintes trechos do voto condutor,
proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foi possível proceder a alteração em sede de liquidação de sentença:

[...] Na origem, o agravado LAERCIO VILLELA BARROS ajuizou, em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, liquidação da sentença proferida nos autos da ação registrada sob o nº 0034440-92.2016.8.08.0024 (Id nº 16330691, do processo de referência), datada de 12/08/2021 e transitada em julgado em 06/10/2022, que determinou “que o IPAJM suspenda os descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente e que observe a sistemática do artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando da realização dos descontos de contribuição previdenciária”.

Ocorre que o artigo 24-F da Lei nº 13.954/191, cuja vigência é anterior à prolação da r. sentença liquidanda, não exime o agravado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção
.

Como se não bastasse, a referida Lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, vide a disposição expressa no artigo 24-C2.

Aliás, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Nessa linha de entendimento:

[...] Impende destacar que a Lei Federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19)3, razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passarão a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Nesse contexto, afigura-se justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras.

Nessa linha de raciocínio, é provável que a participação de todos os inativos – sem distinção daqueles portadores de doença incapacitante (imunidade parcial) – tenha feito parte dos cálculos que antecederam a aprovação das normas.

Outrossim, a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter a referida benesse.

Somado a isso, revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei Complementar Estadual nº 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º)5.

Ademais, considerando que a r. sentença objeto de liquidação limitou-se a determinar a suspensão dos descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente com base na imunidade então concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232,
a coisa julgada sequer abarca os descontos efetuados a partir da edição da LCE 943/20, ou seja, março de 2020
.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

[...] Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir da execução as parcelas de contribuição previdenciária a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 943/20, ou seja, março de 2020.

Como se depreende, a questão que cerca a suposta impossibilidade de rediscussão das matérias decididas em sentença em sede de liquidação de sentença foi devidamente enfrentada, havendo menção expressa ao fato de que “
a coisa julgada sequer abarca os descontos efetuados a partir da edição da LCE 943/20, ou seja, março de 2020
”, não sendo possível falar em omissão no acórdão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo, não há que se falar em omissão ou vício na manifestação judicial guerreada pelo simples fato de não ter havido enfrentamento expresso de determinado precedente mencionado pelo embargante.

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

LAERCIO VILLELA BARROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2024 às 15:13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53567604102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, no sentido de que o acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado nos embargos de declaração, uma vez que as razões que conduziram à alteração dos parâmetros de cálculo a serem adotados no cumprimento de sentença foram expressamente abordados pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.